Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JUDITE ROSSANI CRUZ (AGRAVADO), JUDITE ROSSANI CRUZ - CPF: 314.580.761-72 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– REQUISITOS DO ARTIGO. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

Demonstrada pela autora a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada exclusão do nome do cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da lide, até porque, não há perigo de irreversibilidade, visto que se demonstrada a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, a negativação poderá ser novamente efetivada.

Se na decisão agravada não consta termo inicial e final para cumprimento da medida, carece de interesse recursal o recorrente que pretende a concessão de maior prazo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000898-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: JUDITE ROSSANI CRUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, por meio do sistema SERASAJUD, no valor de R$ 670,00, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme artigo 297 do Código de Processo Civil.

O agravante cita que a tutela antecipada concedida deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão da medida; menciona que deve ser indeferida a antecipação de tutela na origem, pois a agravada não demonstrou os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que dos argumentos da autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Aduz que possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da obrigação em tão curto prazo, de modo que a decisão deve ser reformada para fixação de prazo razoável ao cumprimento da medida; prequestiona negativa de vigência aos artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4º e 6º e 536, § 4º do Código de Processo Civil.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, deferir prazo maior para cumprimento da decisão.

A liminar recursal foi indeferida
.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionado quando da análise da liminar recursal, a decisão agravada está devidamente fundamentada. A Magistrada, à luz do artigo 300,
caput
, do CPC, identificou os elementos para a concessão da tutela antecipada e a deferiu, amparada nos indícios de
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.

Quanto à concessão da medida, a autora/agravada juntou com a petição inicial boletim de ocorrência no qual narra que foi vítima de um golpe praticado por duas pessoas, mediante a realização de dois empréstimos nos Bancos Bradesco e Nubank, ambos sem o seu consentimento. Apresenta extrato de órgão de proteção ao crédito indicando a inclusão pelo agravante na data de 07.10.2023 de débito no valor de R$ 670,00.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é notório que consiste nos prejuízos decorrentes da permanência da negativação do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, tanto à imagem, como na obtenção de créditos e realização de compras. No mesmo sentido, a exclusão da negativação não consiste em media irreversível, já que na eventualidade de improcedência dos pedidos, o agravante poderá adotar novamente tal medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA ORIGEM – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que restou observado no caso concreto, de modo que a decisão de origem deve ser mantida”
(N.U 1025968-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÕNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 27/01/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/SCPC), APONTADAS NO NOME DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante. A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise. Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor. De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito
” (N.U 1010164-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

Por fim, na decisão agravada não consta termo inicial e final para cumprimento da medida, de modo que há interesse recursal na concessão de maior prazo ao agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024